Tribunal: CARF
Processo: 10384.001966/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.001966/2002-21
ACÓRDÃO
1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
SUDENE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE IRPJ. VÍCIO EM REPRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. JUNTADA DE
POSTERIOR PROCURAÇÃO QUE RATIFICA OS ATOS JÁ CONSUMADOS.
FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EM FORMULÁRIO.
EXIGÊNCIA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE NÃO RETROAGE.
O processo administrativo é regido pelo princípio do formalismo moderado
e cabe à autoridade competente intimar o sujeito passivo para sanar vícios
de representação.
Existência de posterior juntada de instrumento de mandato que ratifica os
atos já praticados.
O Anexo Único da IN SRF 67/2002 apenas tem vigência a partir de outubro
de 2002 e não pode ser aplicada retroativamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar os óbices formais invocados pela autoridade administrativa e
determinar que esta conheça, aprecie e decida o mérito do pedido de redução do IRPJ e adicionais
não restituíveis sobre o lucro de exploração apresentado pelo contribuinte. Acompanharam pelas
conclusões os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fenelon Moscoso de Almeida, os quais
divergiram da Relatora quanto à inexigência de formulário específico disposto na Instrução
Normativa SRF n° 202, de 09 de outubro de 2002, após a publicação da referida norma.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
2
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Beltcher da Silva
(presidente), Lizandro Rodrigues de Souza, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton. Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado), em razão de sua participação em sessão de
julgamento em outro colegiado, para a qual fora igualmente convocado.

RELATÓRIO
Em 05/07/2002, a Recorrente apresentou pedido de redução do IRPJ e adicionais
não restituíveis sobre o lucro de exploração, juntando, para tanto, cópia autenticada do Laudo
Constitutivo do direito emitido nos termos do art. 3o do Decreto n. 4.213/02. O pedido também
foi munido de instrumento de procuração (fl. 06 dos autos).

À fl. 27 consta relatório de triagem que conferiu os documentos juntados pelo
interessado e encaminhou o processo ao chefe da SAORT para as providências necessária.
À fl. 66 há despacho propondo o envio do processo ao CAC/CATETE para instrução
dos seguintes documentos: 1) pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ, conforme
modelo aprovado pela IN SRF n. 267/02; 2) original do laudo constitutivo correspondente ao
pedido acima referido; 3) certidão negativa referente a débitos previdenciários em conformidade
com o disposto no Decreto n. 6.106 de 30/04/2007, Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03 de
02/05/07, Instrução Normativa MPS/SRP n. 3 de 14/07/2005 e IN RFB n. 734 de 02/05/07; 4)
certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União em
conformidade com o disposto no Decreto n. 6.106 de 30/04/07, Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03
de 02/05/07 e IN RFB n. 734 de 02/05/07; 5) certificado de regularidade de FGTS (Lei n. 8.036/90,
art. 27, "c"). À mesma folha, há determinação para encaminhamento ao CAC/Catete, para que
sejam anexados aos autos o pedido referido no item 1, original do laudo constitutivo
correspondente ao pedido referido, bem como as certidões e o certificado citados nos itens 2 a 4
acima, conforme havia sido proposto.
À fl. 69, há resposta do sujeito passivo, anexando os documentos solicitados.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
3
Em 29/01/2013 foi exarado Despacho Decisório que não admite o pedido em razão
de vício de competência dos signatários e em razão de o contribuinte não ter apresentado o
pedido pelo Formulário previsto no Anexo Único da IN SRF 267/02.
Ato contínuo, em 13 de março de 2013, o contribuinte apresentou Recurso
Hierárquico, apontando o seguinte:
(i)
Que a Autoridade Fiscal o intimou para apresentar a via original do Laudo
Constitutivo, fornecido pela SUDENE, e o formulário aprovado pela IN RFB n.
267/2002, mas em nenhum momento foi intimado para sanar qualquer vício
referente à sua representação nos autos.
(ii)
Que não houve o alegado vício de representação;
(iii)
Que vícios de representação podem ser sanados em qualquer momento;
(iv)
Que a exigência de apresentação de formulário próprio é formalismo
exagerado pois no caso dos autos a finalidade foi atingida;
(v)
Que foi juntada, com o Recurso, procuração que ratifica os poderes do
signatário do pedido;
(vi)
Que o artigo 284 do CPC exige que o contribuinte seja intimado para sanar o
vício de procuração;
(vii)
Que os artigos 2o e 3o da Lei n. 9.784/99 garantem a simplicidade;
(viii)
Que um formulário é um documento modelo que serve para fins de
padronização e para facilitar a identificação do pedido e o encaminhamento
do pedido;
(ix)
Que a forma não pode sobrepujar à finalidade e que o pedido apresentado
pelo sujeito passivo cumpriu todas as informações previstas no formulário;
(x)
Que seria um enriquecimento ilícito, por parte da União, criar restrições
oblíquas para o não reconhecimento do benefício fiscal.
À fl. 240, a autoridade hierárquica proferiu decisão que não conheceu do recurso e
determinou o seu encaminhamento para ser julgado pela DRJ, por força do quanto previsto nos
arts. 59 e 60 da IN SRF n. 267/2002 e no atr. 144, do Decreto n. 7.574/11.
Em seguida foi proferido Acórdão n. 01-28.946 que recebeu o Recurso Hierárquico
como Impugnação e a julgou improcedente sob os seguintes argumentos:
(i)
Ser inegável o vício de representação do sujeito passivo;
(ii)
O contribuinte poderia ter sido intimado para sanar o vício, mas que tal vício
não seria o único que impediria a fruição do benefício;
(iii)
Há formulário próprio para apresentação de pedido de redução de IRPJ;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
4
(iv)
O artigo 111 do Código Tributário Nacional determina que os benefícios
devem ser aplicados de modo literal;
(v)
O artigo 96 do Código Tributário Nacional define o conceito de legislação
tributária;
(vi)
O art. 59 da IN SRF n. 267/02 assevera que o reconhecimento do direito à
redução do IRPJ será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61 da mesma
norma. E que o art. 61 aprovou o formulário “Pedido de Reconhecimento do
Direito à Redução do IRPJ”, constante do Anexo Único da Instrução
Normativa, como instrumento de formulação do pedido.
(vii)
O § 7o do atr. 60 da IN SRF n. 267/02 dispõe que a ausência de qualquer
requisito formal ou material do pedido enseja a sua não admissibilidade;
(viii)
Sem o formulário próprio a autoridade administrativa poderá declarar a
inadmissibilidade do pedido;
(ix)
A autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada e o artigo 7o
da Portaria MF n. 341/11, incisos IV e V, que determina que a autoridade
julgadora de 1a instância deve observar o conteúdo das disposições legais,
bem como o entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários,
como é o caso da Instruções Normativas;
Ato contínuo, o sujeito passivo apresentou, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, que, caso não acolhido deveria ser recebido como Pedido de Reconsideração,
sustentando em síntese:
(i)
Que se trata de pedido de Pedido de Reconhecimento de Dedução de IRPJ,
apresentado em 05/02/02;
(ii)
Que às fls. 66/67, o contribuinte foi intimado para apresentar o laudo
original e o formulário aprovado pela IN SRF n. 267/02;
(iii)
Que em momento algum o contribuinte foi intimado para regularizar sua
procuração;
(iv)
Que a autoridade fiscal teria proferido Despacho Decisório não acatando o
pedido sob fundamento de vício de representação e de ausência de
formulário do Anexo Único da IN SRF n. 267/02;
(v)
Que a empresa apresentou manifestação de inconformidade, que teria sido
negada pelos mesmos motivos do ato decisório;
(vi)
Que em que pese a previsão do §4o do artigo 60 da IN SRF n. 267/02, o
Recurso Voluntário é cabível com fulcro no artigo 33 do Decreto n.
70.235/72 e em razão do princípio do duplo grau obrigatório, bem como do
artigo 5o, LV, da Constituição;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
5
(vii)
Que a lei n. 9.784/99 tutela o recurso voluntário em 3 instâncias;
(viii)
Cita precedentes em que o CARF apreciou situações análogas;
(ix)
Sustenta que a IN SRF n. 267/02 não poderia ser aplicada de forma
retroativa;
(x)
Que não se pode admitir o formalismo exagerado;
(xi)
Que não há vício de representação;
(xii)
Que a Recorrente apresentou nova procuração convalidando os atos
praticados anteriormente;
(xiii)
Que o Código de Processo Civil previa a possibilidade de intimação para que
fosse saneado vício em procuração;
(xiv)
Aponta a existência de precedente idêntico que teria julgado caso de modo
favorável à Recorrente;
(xv)
Requer o provimento do Recurso Voluntário, ou que seja recebida a petição
como pedido de reconsideração e que seja atribuído efeito suspensivo ao
recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A. em face
de acórdão n. 0128.946, proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL.
Conforme já relatado, em breve síntese, a Recorrente apresentou pedido de
Redução de IRPJ. O pedido, porém, foi indeferido sob alegação de vício de representação e por
falta de apresentação do formulário previsto no Anexo Único da IN SRF n. 267/02, o que foi
referendado pelo acórdão de 1a instância. Passo a análise dos fundamentos do recurso.
1
PRELIMINAR – DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
6
O primeiro ponto trazido pelo Recurso Voluntário refere-se ao seu cabimento. Foi
enfrentada, no Recurso Voluntário, a previsão do §4o do artigo 60 da IN SRF n. 267/02 que
prescreve o seguinte:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
(...)
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar
o pedido.
Aponte-se que tal previsão também se encontra no §4o do artigo 3o do Decreto n.
4.213/02.
Apesar das referidas previsões normativas, a Recorrente sustenta que a
possibilidade de interpor Recurso Voluntário estaria garantida pelo artigo 33 do Decreto n.
70.235/72 que prescreve o seguinte:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De fato, o referido artigo, tem força de lei por conta do §5o do artigo 34 da ADCT,
prevalece sobre normas de inferior hierarquia e deve ser aplicado por ser vinculante a este
Conselho.
Assim, estou convencida que, de fato, o Recurso Voluntário é cabível.
Acrescente-se, por fim, que se trata de recurso tempestivo e que estão presentes
seus pressupostos formais, devendo ser conhecido.
2
DO MÉRITO

Para fins de enfrentamento do mérito, serão apreciados os argumentos do Recurso
Voluntário, conforme segue.

2.1 DA EXIGÊNCIA DO FORMULÁRIO DO ANEXO ÚNICO.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
7
Com relação ao formulário do Anexo Único, a Recorrente alega que o referido
documento apenas teve sua obrigação introduzida em outubro de 2002, com o advento da
Instrução Normativa SRF n. 202/02, de modo que não poderia retroagir. Com razão.
Para se compreender o histórico legislativo do benefício, o art. 14 da Lei n.
4.239/63, que instituiu o Plano Diretor do Nordeste, previu, até o exercício de 1973, inclusive, a
redução de imposto de renda para os empreendimentos industriais e agrícolas que estivessem
operando na área de atuação da SUDENE à data da publicação da lei, tendo estes direito a pagar o
imposto de renda e adicionais não restituíveis com a redução de 50% (cinquenta por cento).
O prazo previsto pelo referido dispositivo foi alvo de inúmeras extensões sendo que
o §2o do artigo 3o da Lei n. 9.532/97 previu os seguintes patamares de redução:
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de
janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de
dezembro de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de
janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
Ato contínuo, o artigo 2o da Medida Provisória n. 2.199-14/01 previu que ficaria
extinto o benefício fiscal de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis acima
mencionado exceto para aqueles empreendimentos dos setores da economia que viessem a ser
considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, e para os que
tivessem sede na área de jurisdição da Zona Franca de Manaus.
Nesse contexto, fica claro que o requisito legal para a concessão do benefício é o
empreendimento em setores da economia serem considerados pelo Poder Executivo prioritário
para o desenvolvimento regional.
Em seguida, a fruição do benefício foi regulada pelo Decreto n. 4.213/2002 que
definiu empreendimentos prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da
extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, para fins dos benefícios de
redução do imposto de renda.
O inciso I do artigo 2o de tal Decreto prevê que se enquadram na definição os
empreendimentos nos setores de infraestrutura, representados pelos projetos de energia,
telecomunicações, transportes, instalação de gasodutos, produção de gás e abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
Dito isso, em 05.07.2002, a Recorrente enviou à Delegacia da Receita Federal de
Terezina Piauí o Laudo Constitutivo n. 0022/2002, emitido pelo Ministério da Integração
Nacional/Inventariança Extra-Judicial da extinta Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, para fins de reconhecimento do direito ao benefício de redução do imposto
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
8
de renda e adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da operação, nos termos ali
consignados.
No laudo constitutivo, consta que a Recorrente explora serviços de
telecomunicação e atua no setor de Infraestrutura e telecomunicação, enquadrando-se, portanto,
na dicção do artigo 2o, inciso I, do Decreto n. 4.213/02. O referido laudo atesta, ainda, a existência
de empreendimento de infraestrutura na área de Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE.
Convém apontar que nenhum dos atos normativos acima apontados previa a
necessidade de requerimento em formulário no momento em que o pedido foi formulado pelo
sujeito passivo.
Esse formulário, em verdade foi criado pelo artigo 11 da Instrução Normativa SRF n.
202 de 09 de outubro de 2002, ou seja, após a entrada do pedido pela Recorrente. Observe-se que
o artigo 12 da referida Instrução Normativa determina que sua vigência se inicia a partir da data
de sua publicação. Portanto, não retroagiria para 05/07/2002, data do protocolo do pedido pela
Recorrente.
Ato contínuo, a IN SRF n. 202/02 foi revogada pela IN SRF n. 267 de 23 de dezembro
2002, que manteve o referido formulário, em seu artigo 61. Além disso, o artigo 59 de tal
Instrução Normativa prescreve que o reconhecimento do direito aos incentivos de redução, ora
examinada, é submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, do mesmo ato normativo.
Por sua vez, o § 7o do art. 60 da IN SRF n. 267/02, prevê que o pedido, em questão,
deve estar completo em todos os requisitos formais e materiais, sem o que não será admitido,
podendo o requisitante, depois de sanado o vício, peticionar novamente.
Diante disso, o v. acórdão de 1a instância entendeu que, em razão do art. 59 acima
mencionado, combinado com o §7o do art. 60 do mesmo ato normativo, a ausência de entrega do
formulário do Anexo Único da IN SRF n. 267/02 seria motivo suficiente para o não acatamento do
requerimento do sujeito passivo. Confira-se:
“Nestes termos, independentemente do juízo de anuência, é forçoso r
econhecer a necessidade de apresentação do pedido de reconhecimento d
o direito à redução do IRPJ, em formulário próprio, na forma do art. 59 c/c
art. 61 da IN SRF no 267/02, sem o qual a autoridade fiscal poderá decretar
a inadmissibilidade do pedido, nos termos do art. 60, §7o.”
Ocorre que a IN SRF n. 267/02 também entrou em vigor na data de sua publicação,
como se infere do art. 130.
Logo, o formulário, em questão, não era exigível da Recorrente quando da entrada
do pedido, assim como também não poderiam ser aplicados, consequentemente, o art. 59 e o §7o
do art. 60 da IN SRF n. 267/02.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
9
Efetivamente, o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do
Brasil, prescreve que lei posterior não prejudicará ato jurídico perfeito. Evidentemente, se o
mandamento constitucional se aplica à lei, também é aplicável à Instrução Normativa, visto que
seria incongruente pensar que uma Instrução Normativa teria eficácia mais extensa que a própria
lei, a ponto de superar a irretroatividade e surpreender o jurisdicionado que praticou ato jurídico
perfeito.
Não bastasse isso, o próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 103, inciso I,
prescreve que os atos administrativos vigoram na data de sua publicação e o art. 106 do mesmo
Código, que veicula hipóteses de retroatividade da norma tributária, não prevê a possibilidade de
novos procedimentos retroagirem em detrimento do ato jurídico perfeito.
Portanto, concluo que o formulário previsto no art. 61 bem como no Anexo Único,
ambos da IN SRF n. 267/02. não poderia ser exigível da Recorrente, em razão do primado da
irretroatividade.
Por esse mesmo motivo, evidentemente, também deve ser afastada a aplicação do
art. 59 e o §7o do art. 60 da mesma Instrução Normativa, efetuada pelo acórdão de 1a instância
como fundamento para justificar a negativa do direito da Recorrente.
O Recurso Voluntário também alega excesso de formalismo ao se exigir a veiculação
de formulário pré-aprovado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil como requisito para
fruição do benefício, com o que se concorda.
A ausência de simplicidade no sistema tributário nacional foi um dos motivos que
motivaram a reforma constitucional mais profunda desde o advento da Constituição de 1988, que
mudou aspectos relevantes do sistema tributário nacional. No Relatório do Excelentíssimo
Deputado Federal Relator Aguinaldo Ribeiro é apontado o seguinte:
“Em pesquisa mais abrangente, publicada pelo Banco Mundial, intitulada Doing
Business 2020, o Brasil ficou na 124a posição de 190 países no quesito facilidade
de negócios e na 184a posição no quesito pagamento de impostos. Segundo
levantamento do Banco Mundial específico para o Brasil, publicado em 2021,
gastam-se entre 1.483 horas e 1.501 horas para o cumprimento das obrigações
tributárias, ou seja, as empresas pagam, em média, 65,3% de seus lucros em
tributos. Importa destacar que a maior parte do tempo gasto para cumprimento
dessas obrigações decorre dos tributos sobre o consumo, com 867 a 885 horas
despendidas, justamente o que buscamos corrigir há tantos anos e agora
vislumbramos uma oportunidade única.”
A questão é significativa a ponto que o Poder Constituinte derivado fazer questão
de tornar explícita a simplicidade como princípio que rege o sistema tributário no §3o do art. 145
da Constituição, norma que, evidentemente, vincula toda a administração pública.
Isso implica o dever de não se criar barreiras excessivas que dificultem, sem
finalidades claras, o exercício dos direitos dos jurisdicionados. Ainda que a simplicidade apenas
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
10
tenha se tornado explícita, no texto constitucional, a partir da Emenda Constitucional n. 132/23, é
evidente que já seria decorrente de princípios como a razoabilidade e até moralidade da
administração pública.
Independentemente das recentes mutações constitucionais, o fato é que a
legislação que veicula o processo administrativo federal já determinava, de longa data, à
administração pública o princípio da instrumentalidade das formas no artigo 2o, parágrafo único
do inciso VI, da Lei n. 9.784/99, que prescreve o seguinte:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
Já o artigo 3o, inciso I, da mesma lei, prevê que o administrado tem o direito de ser
tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus
direitos e o cumprimento de suas obrigações.
Por sua vez, o artigo 22 da mesma lei prescreve o que segue:
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada
senão quando a lei expressamente a exigir.
Em semiótica, a forma é um signo ou conjunto de signos que se reporta a um
objeto. Nesse sentido, quando a legislação cria uma forma específica para se pleitear certo direito
é no sentido de garantir que determinado objeto, previsto na lei, seja devidamente representado
pelo conjunto de signos que constam do documento.
Em outras palavras, um formulário contém um conjunto de informações com o
objetivo de que tais dados sejam conhecidos pela administração pública. Se, contudo, as
informações exigidas no formulário puderem ser verificadas em dados constantes do processo
administrativo, cabe à administração se desprender da exigência exacerbada e garantir o direito
do administrado, observando os critérios legais aplicáveis.
Caso assim não o faça, será descumprida a dicção do inciso VI do parágrafo único do
artigo 2o, bem como artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.784/99 que lhe vincula por força da legalidade.
Por isso, entendo que o art. 59 e o §7o do art. 60 da IN SRF n. 267/02 deveriam ser
interpretados de modo sistemático à dicção do inciso VI do parágrafo único do art. 2o e do art. 3o,
inciso I, da Lei n. 9.784/99, no que tange à forma, e apenas obstarem o direito do administrado
caso o vício de forma macule a verificação dos requisitos materiais da fruição do direito em
questão.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
11
Aliás, caso assim não fosse, estaríamos admitindo que a IN SRF n. 267/02 poderia,
ao criar requisitos formais, limitar o direito ao administrado de obter um benefício que lhe é
conferido por lei, o que não se poderia admitir, por conta da estrita legalidade.
No caso, em concreto, o formulário exigia (I) a identificação da pessoa jurídica, (II) a
identificação do estabelecimento e da (III) atividade incentivada, a (IV) indicação de documentos
anexos e (V) identificação do representante da pessoa jurídica. Quando se observa o pedido
formulado pelo sujeito passivo e demais elementos dos autos é possível identificar que tais dados
constam do processo.
De fato, logo às fls. 01 do processo, consta a identificação da pessoa jurídica
(Telemar Norte Leste S.A.), a identificação do estabelecimento (Piauí), e identificação do
representante da pessoa jurídica – embora, é verdade, com vício de representação como será
examinado, oportunamente.
À fl. 03, o laudo constitutivo complementa tais informações, especificando o
endereço da unidade produtora e a atividade objeto da redução. Em seguida, às fls. 66/67 do
processo exige-se a juntada de documentos faltantes e à fl. 103 há constatação de que tais
documentos foram devidamente disponibilizados pelo sujeito passivo.
Portanto, verifica-se que a uma, o formulário não está entre os documentos
exigidos porque à época não havia sequer previsão de sua exigência, a duas, as informações do
formulário em questão – que apenas passaram a vigorar, repita-se, após a entrada do pedido pela
Recorrente – são passíveis de ser verificadas no processo. Logo, por força do inciso VI do parágrafo
único do artigo 2o da Lei n. 9.784/99, a falta do formulário, em questão, não deveria ser um
empecilho para o exercício de direitos da Recorrente.
Em suma, entendo que a ausência de formulário não deve obstar o direito da
Recorrente, seja porque sua exigência não poderia ser aplicada de modo retroativo, seja porque
em sendo possível verificar os requisitos legais a partir de dados constantes do processo, a forma
excessiva não poderia ser arguida para obstar o direito do administrado.

2.2 DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

O segundo aspecto do Despacho Decisório para justificar a negativa do direito da
Recorrente refere-se a um problema de representação dos signatários do pedido, por ausência de
instrumento de procuração específica que conferisse poderes ao signatário do pedido. Esse
fundamento foi acatado pelo v. acórdão de 1a instância.
Sobre tal ponto, o Recurso Voluntário inicialmente sustenta que a decisão de 1a
instância teria interpretado de modo equivocado o Estatuto da Recorrente que, em seu art. 33
exige a assinatura de dois diretores para atos que criem novas obrigações ou renúncias a direitos,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
12
o que não ocorreria no caso em tela. Argumenta, assim, que a Procuração assinada por dois
diretores já seria suficiente para outorgar poderes ao mandatário da Recorrente.
Ocorre, contudo, que o vício de representação não estava, propriamente, em quem
era o mandatário, mas no objeto do instrumento de tal procuração. A Procuração fornecia
poderes para obtenção de certidões, o que não se confunde com o direito de pleitear a redução
de IRPJ.
Por outro lado, a Recorrente foi intimada a apresentar documentos faltantes e em
momento algum foi intimada a apresentação de nova procuração. Como bem apontado pela
decisão de 1a instância:
“(...) o contribuinte poderia ter sido intimado a sanar o vício de representação, na
forma dos art. 283 e 284 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal, mormente no caso concreto em que houve
intimação deste para instruir com outros documentos o processo de
reconhecimento de redução do tributo (fls. 100, 101).”
De fato, o art. 284 do antigo Código de Processo Civil, aplicável de modo supletivo
ao processo administrativo, prescreve que na ausência de algum dos requisitos do art. 282 do
mesmo Código, o juiz deve intimar a parte para sanar o vício em dez dias. Apenas se não cumprida
a diligência o processo será extinto.
No caso em concreto, a Recorrente foi intimada pela juntada de uma série de
documentos, nada apontando, a administração pública sobre o vício da representação. Apenas
praticamente 11 (onze) anos após a entrada do pedido, o problema é apontado já em Despacho
Decisório e sem se abrir oportunidade para o sujeito passivo sanar o problema. Em vez de se
intimar pela juntada do instrumento, optou-se por indeferir o pedido.
Em uma primeira análise, a falta de procuração que conferisse poderes ao
signatário e a ausência de intimação ao sujeito passivo para suprir o ato, poderia implicar uma
nulidade do Despacho Decisório e atos posteriores, por descumprimento do art. 284 do Código de
Processo Civil em prejuízo ao direito do jurisdicionado. A nulidade seria suprida com intimação
para apresentação de novo pedido de procuração e o processo retomaria sua marcha.
Todavia, tal medida seria, a rigor, desnecessária, porque como bem aponta o
Recurso Voluntário, foi apresentada nova Procuração, junto à Manifestação de Inconformidade
(fls. 208), convalidando os atos anteriormente praticados.
Antes mesmo disso, porém, chama atenção, nos autos, que ao cumprir o despacho
de fls. 66, a Recorrente junta os documentos necessários para instruir seu pedido. Assim o faz, em
requerimento apresentado às fls. 69.
Tal requerimento foi apresentado por procurador devidamente habilitado no
instrumento de procuração de fls. 78 e assinado por dois diretores da companhia, como se
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
13
depreende da ata de fls. 80, nos termos do parágrafo único do art. 33 de seu Estatuto Social. Note-
se que, neste caso, o Instrumento de Procuração é amplo.
Ora, ao cumprir a intimação anexando os documentos solicitados, a Recorrente
claramente demonstrou que tinha interesse no pleito da redução de IRPJ. Aliás, o conteúdo do
requerimento de fls. 80 não é muito diferente do conteúdo do requerimento de fls. 02, que
basicamente requer a juntada do Laudo Constitutivo n. 022/2002 para fins de fruição da dedução.
Portanto, fica nítido o interesse da Recorrente no direito pleiteado, seja pela
juntada dos documentos solicitados pela autoridade administrativa, seja pela procuração que
expressamente ratifica o requerimento de fls. 02, ficando superado o problema.

2.3 DO ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE COERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A
PRECEDENTE QUE JULGOU CASO SEMELHANTE

O Recuso Voluntário cita, ainda, precedente análogo que teria dado guarida a seus
argumentos, emitido pela 4a Turma DRJ/BHE no acórdão 02.53.036. Sustenta que a administração
pública guardaria uma necessidade de coerência, de modo que seria imperioso reformar o v.
acórdão de 1a instância.
Segundo consta, tal decisão superou a ausência de procuração válida em razão de
juntada posterior.
De fato, a coerência é um princípio que se pretende realizado no ordenamento
jurídico e é indesejável que haja decisões que apreciem casos análogos e guardem resultados
distintos. Sem um mínimo de coerência, a insegurança impera.
Por outro lado, tal princípio da coerência convive com o primado da liberdade do
julgador que deve emitir seu melhor juízo para que a legalidade seja prevalecente no caso
concreto, de modo que apenas as decisões vinculantes sejam de observância imperativa. Imagine-
se, por exemplo que uma decisão de 1a instância administrativa não recorrida pelo particular teça
uma interpretação tida como ilegal por este órgão colegiado. Se essa decisão passasse a vincular o
CARF o papel deste tribunal como órgão paritário que verifica a legalidade de atos administrativos
seria deveras restringido.
Assim, a existência de decisões não vinculantes já emitidas em casos análogos
deveria ser, em prestígio a segurança jurídica e previsibilidade, um fator ponderado, sim, pelo
julgador, mas não per se, suficiente, de modo isolado, para determinar sua decisão, que deve se
basear, também, nas provas dos autos e na interpretação da legislação vigente e efetivar o devido
sopesamento para atingir a solução mais prudente.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.436 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001966/2002-21
14
Feitas essas ponderações, o fato é que, no caso concreto, a decisão ora proposta é
em sentido análogo à veiculada pela 4a Turma DRJ/BHE. Tal julgado, portanto, é mais um
elemento que se soma a outros fundamentos como as provas dos autos e a legislação vigente.
3
DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Consta, ainda, pedido de efeito suspensivo. Entendo que tal efeito é automático
frente ao art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e não precisa ser objeto de apreciação de acórdão que já
julga o próprio mérito do recurso.

4
DA CONCLUSÃO E DISPOSITIVO DO VOTO

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar os óbices formais para que a unidade de origem analise o pedido do contribuinte de
redução de IRPJ objeto dos autos.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 398
DF CARF MF
Original